Tribunal: TCU
Processo: 045.671/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo 32o Batalhão de Infantaria Leve do Exército Brasileiro em razão do recebimento indevido de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo 32o Batalhão de Infantaria Leve do Exército Brasileiro, em desfavor de Bernardete Teixeira de Souza, em razão do recebimento indevido de pensão militar com cota integral, no período de 12/4/2016 a 1/5/2020; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; e 8o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 212 do Regimento Interno, em: 9.1. arquivar o processo ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; 9.2. comunicar esta deliberação à responsável e ao 32o Batalhão de Infantaria Leve do Exército Brasileiro.